Tribunal: TJMT
Processo: 0009549-21.2014.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009549-21.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDECI GOULARTE - CPF: 481.709.929-15 (EMBARGANTE), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), ANA PAULA CORREA MINHOTO - CPF: 335.273.228-09 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), ALAN ALMEIDA SAUBERLICH - CPF: 041.687.731-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS AGELUNE - CPF: 705.718.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve improcedência de ação indenizatória.

2.

Os embargos alegam omissão e contradição no acórdão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifiquem sua integração ou modificação.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

5. Os embargos não demonstram vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, mas apenas discordância com a fundamentação adotada.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, §1o, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.569.973/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0009549-21.2014.8.11.0015

EMBARGANTE: VALDECI GOULARTE

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALDECI GOULARTE
contra acórdão de conhecimento parcial e desprovimento de apelação, mantendo sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação de Indenização por Lucros Cessantes, processo no 0009549-21.2014.8.11.0015, que julgou improcedentes os pedidos.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso em relação aos seguintes argumentos:
“
·
Segundo a 'Declaração' constante de ID. 75236119 - Pág. 36, o Sr. Carlos Domingos Baú (contratante dos serviços prestados pelo Recorrente) declarou que “o Sr. Valdeci Goularte prestava serviços de colheita na minha lavoura, com duas colheitadeiras, quando houve o incêndio de uma das máquinas dentro da minha propriedade” (sic.), sendo que, “na época vigorava o “contrato de prestação de serviço” onde a remuneração do Sr. Valdeci Goularte foi ajustada no percentual de 6,0% da produção bruta da safra.” (sic.);
·
A ora Embargada anexou aos autos de no 9275-96.2010.8.11.0015 um 'Relatório de Sindicância' (ID. 75238774 - Pág. 21), elaborado por perito por ela contratado, no qual se reconhece que o Embargante prestava serviços na referida fazenda e que, à época do sinistro, tratava-se do período conhecido como “safrinha”.
·
A própria Embargada, por força da sindicância, quando da contestação apresentada àqueles autos (no 9275-96.2010.8.11.0015), também trouxe o 'Contrato de Prestação de Serviços' que lhe foi apresentado pelo Recorrente Valdeci Goularte, conforme se verifica do ID. 145564817 - Pág. 19 e Pág. 43/44;
·
O 'Laudo Pericial' mensurou expressamente a quantidade de hectares de o Apelante/Embargante deixou de colher, sendo que, desde o início da demanda, o Requerente/Apelante sustenta que a apuração do quantum devido pela Recorrida, a título de lucros cessantes, deverá ser realizada em liquidação de sentença (CPC, art. 509 e 510)”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração (id. 299113377).

Foi apresentada resposta aos embargos de declaração (id. 301363382).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALDECI GOULARTE
contra acórdão de conhecimento parcial e desprovimento de apelação, mantendo sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação de Indenização por Lucros Cessantes, processo no 0009549-21.2014.8.11.0015, que julgou improcedentes os pedidos.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinados a sanar vícios específicos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. São, portanto, recursos de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa sob novos fundamentos.

No caso em apreço, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso em relação à análise de argumentos suscitados no apelo. Contudo, ao contrário do alegado, observo que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas pelo colegiado.

No tocante à alegação de omissão quanto à declaração do Sr. Carlos Domingos Baú e ao contrato de prestação de serviços, o acórdão expressamente consignou:

"No caso em análise, verifica-se que o apelante fundamentou seu pedido de indenização por lucros cessantes, inicialmente, no contrato de prestação de serviços celebrado com Carlos Domingos Baú (fls. 33/34 dos autos). Contudo, como bem observou a sentença recorrida, tal contrato tinha vigência até o término da colheita da safra 2009/2010, como expressamente previsto em sua cláusula segunda (id. 145564812, p. 33): [...]

Conforme apurado pelo perito judicial, o período de colheita de soja inicia-se em 20 de dezembro e finaliza até 10 de maio (fls. 1.040/1.049 dos autos – id. 145564819, p. 45/55), informação que não foi impugnada pelas partes. Assim, a colheita da safra de soja 2009/2010 teria sido concluída até meados de maio de 2010, enquanto o sinistro que danificou a colheitadeira do apelante ocorreu apenas em 27/07/2010, ou seja, após o término da vigência do contrato. [...]"

Quanto aos documentos e depoimentos de outro processo mencionados pelo embargante, incluindo o relatório de sindicância, o acórdão foi claro ao reconhecer a inovação recursal:

"De igual modo, os depoimentos testemunhais colhidos em outro processo (Código 130060) não foram utilizados nos presentes autos como prova, sequer transcritos como feitos no apelo, o que caracteriza inequívoca inovação recursal. Conforme id 145564820 p. 13, o juízo de primeiro grau determinou que as partes se manifestassem após conclusão da prova pericial para eventual interesse em provas, e o apelante nada disse (mesmo id, página 19).

Conforme dispõe o art. 1.014 do CPC, “as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. No caso em análise, o apelante não demonstrou a ocorrência de força maior que justificasse a ausência de alegação do suposto erro material do contrato em momento processual oportuno, bem como os reforços em relação aos depoimentos."

No que concerne ao laudo pericial, o acórdão também não incorreu em omissão, tendo analisado expressamente:

"O laudo pericial, embora tenha apresentado cálculos hipotéticos sobre a capacidade média de colheita da máquina e a remuneração usual no mercado para esse tipo de serviço, não atestou a existência concreta de lucros que o apelante efetivamente deixou de auferir. Tanto é assim que quando expressamente questionado se o apelante apresentou comprovantes de recebimento dos serviços prestados ao contratante Carlos Domingos Ba, o perito respondeu negativamente, afirmando que 'não foi apresentado documentação de pagamento da empreitada' (fls. 1048-1049 – id 145564819 p. 54, quesito 12).

Merece destaque, ainda, a resposta do expert ao quesito 13 da apelada, no qual se indagava sobre o lucro líquido anual produzido pela máquina sinistrada ou, na impossibilidade, sobre o lucro líquido do apelante no período de 2009 a 2017. A resposta foi categórica: 'Não há nos autos documentos referentes a esta pergunta'. Ou seja, mesmo após a realização de perícia técnica, não foi possível comprovar, de maneira concreta e efetiva, o valor que o apelante deixou de lucrar em decorrência do sinistro, o que evidencia o caráter hipotético e especulativo dos lucros cessantes pleiteados."

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Registro que não há obrigação de enfrentar todas as questões suscitadas pela parte quando existente motivo suficiente para proferir a decisão.

O STJ:

"
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.569.973/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, a questão está prequestionada se suscitada devidamente pela parte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Não vejo, neste momento, motivos para condenação da parte embargante ao pagamento da multa, tendo em vista que deve ser preservado o direito a recursos, não sendo o caso de se reconhecer o caráter protelatório dos seus embargos de declaração, mas consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025